Tribunal: TJMT
Processo: 0008604-24.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008604-24.2012.8.11.0041
APELANTE: MANFRA & CIA LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Antes de analisar o presente recurso, intime-se a Recorrente para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto a possibilidade do reconhecimento da decadência da impetração do mandado de segurança, considerando que a decisão administrativa foi proferida em 7-7-2011, com a notificação de cobrança enviada em 16-12-2011 e a impetração ocorreu apenas em 19-3-2012.
Int.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora